Tribunal: TJDFT
Processo: 0710684-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710684-47.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA APELADO: SILONI LUCENA RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de manifestação da Curadoria Especial – DPDF, designada pelo juízo como substituta processual, em processo já com acórdão publicado, em que pede o descadastramento no processo, alegando transação extrajudicial entabulada pelas partes, circunstância que, no seu entender, se mostra incompatível com a atuação da instituição (ID 60494235). O recorrente é a parte autora e o acórdão anulou a sentença, o que possibilita a homologação do acordo, na origem, de modo que não vislumbro interesse recursal da parte contrária. Desse modo, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem para o Juízo processante determine as diligências que entender adequadas à regularização da representação processual da parte contrária. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e